Tribunal: STF
Processo: RHC 252083
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por K.M.S., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 944.441/RJ, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado como incurso no delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. 



    Sustenta o recorrente, que deveria ser abrandado o regime inicial de cumprimento da pena, pelo fato de ser o agente primário e favoráveis as circunstâncias judiciais.



    Requer, ao final:



   “1 – Seja DEFERIDA A LIMINAR, ante a urgência e comprovação induvidosa do gravame já perpetrado e ilegalidade do regime inicial fixado sem a menor fundamentação idônea e comprovação de sua necessidade; 



    2 – Seja conhecido o presente recurso e, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral provimento para o efeito de CASSAR A DECISÃO CONTIDA NO HABEAS CORPUS e NO AGRAVO REGIMENTAL PARA CONCEDER A ORDEM por ABSOLUTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA e VIOLAÇÃO DAS SUMULAS 440 DO E. STJ, 718 e 719 DO E. STF, na imposição de regime mais gravoso ao que determina a Lei Penal e os precedentes dos Tribunais Superiores, como forma de ser feita a justiça que se espera. ”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSURGÊNCIA CONTRA O ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No presente caso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, pois, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 04 (quatro) anos, mas presente uma circunstância judicial desfavorável, é impositiva a fixação do regime inicial semiaberto. (EAREsp n. 1.905.458/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 22/03/2023, DJe de 03/04/2023).



    2. Agravo regimental não provido.”



    Inicialmente, ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    É inegável, como referido pelo STJ, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Por fim, o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça não se contrapõe ao do Supremo Tribunal Federal, consolidado no sentido de que, no tocante ao regime inicial, cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, que expressamente remete à culpabilidade do agente (art. 59, CP).



    Nesse sentido, tendo sido desfavoráveis as circunstâncias judiciais, mostrou-se justificado a imposição do regime mais gravoso.



    Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente